Tribunal: TCU
Processo: 004.419/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência para execução de reforma no prédio 4 da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 90001/2024, conduzida pela Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre para execução de reforma no seu prédio 4, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 235 e 237, VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. dar ciência à Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre acerca das seguintes ocorrências, constatadas na Concorrência 90001/2024, com vistas à adoção de providências cabíveis para evitar repetições: 9.3.1. utilização de critério restritivo para aferição da capacidade técnico-operacional das licitantes na disciplina de climatização, ao exigir a apresentação de atestados que comprovassem área mínima climatizada (em m2), sem admitir outras unidades de medida tecnicamente válidas, como potência térmica instalada (BTU/h) e capacidade de refrigeração (TR), o que acarretou potencial limitação à competitividade do certame, em afronta aos princípios da igualdade, da razoabilidade e da seleção da proposta mais vantajosa, previstos nos arts. 5o, caput , e 18, VIII, da Lei 14.133/2021; 9.3.2. fixação de exigência superior a 100% da parcela de maior relevância da obra (sistema de climatização), ao determinar, como critério de qualificação técnica, a apresentação de atestados que comprovassem a execução de 50% da área total construída (2.367 m2), superior à área a ser efetivamente climatizada (1.615,30 m2), em desacordo com o art. 67, §§ 1o e 2o, da Lei 14.133/2021. 9.4. informar os interessados acerca desta deliberação; 9.5. arquivar o processo.